Tribunal: TJDFT
Processo: 0751954-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751954-77.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYNDIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: CENTRO OESTE DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Syndigital Telecomunicações Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pela ora agravante contra Centro Oeste Digital Telecomunicações Ltda. (processo n. 0735309-71.2020.8.07.0001), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência tão somente para determinar à ré a apresentação dos documentos listados na exordial, indeferindo o pleito liminar concernente à sustação dos efeitos dos protestos, à imediata retirada do nome da autora de cadastros de inadimplentes e à suspensão da exigibilidade das cobranças perpetradas pela ré, com abstenção de qualquer medida restritiva. Opostos embargos de declaração, deduzindo-se, ainda, pleito de concessão de tutela de urgência independente de caução ou, sucessivamente, oferta de outras modalidades de garantia, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 22064354), a agravante aduz que “é sociedade empresarial regularmente constituída, que tem por objeto principal o provimento de acesso às redes de comunicação aos seus clientes”. Argumenta que, em 16/8/17, firmou contrato com Commcorp Comunicações Ltda. para disponibilização de serviço de links de acesso, que “se constituem como a capacidade de transmissão de dados entre computadores na rede mundial (internet)”, e que, no transcurso da relação contratual, formalizou aditivo referente a upgrade da velocidade dos serviços contratados de 3GB para 5GB, mediante contraprestação mensal de R$106.650,00 (cento e seis mil seiscentos e cinquenta reais). Assinala que, em 16/5/19, os direitos e obrigações oriundos do aludido contrato foram transferidos à ré, ora agravada. Sustenta que, a partir de 2018, deparou-se com inúmeras falhas nos serviços de comunicação multimídia fornecidos. Discorre que efetuou inúmeros chamados de atendimento perante à ré e que, em agosto de 2018, solicitou downgrade dos serviços para reduzir o valor da mensalidade e, após, a rescisão contratual. Narra que desistiu de prosseguir com a extinção do pacto, sob o compromisso assumido pela ré de que os serviços seriam entregues na qualidade descrita no instrumento contratual. Aponta que a agravada não cumpriu com suas obrigações e, em maio de 2019, “justamente em virtude das inúmeras falhas, degradações e interrupções que ainda eram enfrentadas”, ofertou à autora upgrade na velocidade dos serviços para 5,5GB, mantendo-se o valor da mensalidade. Abaliza que, no aditivo, convencionou-se que “a Agravada asseguraria um nível mínimo de disponibilidade do acesso aos serviços contratados (SLA), em percentual acima de 99% de disponibilidade e de desempenho de transmissão, ‘com baixíssimos níveis de latência, de perda de pacotes e de retardos’, e mais, tempo de reparo de 06 (seis) horas”. Obtempera que foi assegurada a disponibilidade dos serviços no aludido percentual independentemente de falha nos equipamentos da ré, rompimento de fibra ótica e/ou outros fatores externos atribuídos a terceiros. Explana que, persistindo as falhas, abriu diversos chamados de atendimento e protocolos perante à ré e, por fim, ante os inúmeros prejuízos causados, solicitou, em 23/9/19, a rescisão contratual. Comenta que não houve resposta pela ré e que se surpreendeu com notificações de protestos em seu nome, referentes às mensalidades com vencimento em 25/9/19 e 25/10/19 e às parcelas de R$21.119,17 (vinte e um mil cento e dezenove reais e dezessete centavos) relativas ao parcelamento realizado pela autora no tocante à mensalidade com vencimento em 25/7/19. Arrazoa que a ré, em 22/10/19, reconheceu a má prestação dos serviços e informou que não cobraria multa rescisória, ressaltando que, em minuta confeccionada unilateralmente pela agravada, consignou-se a quitação das obrigações até a aludida data, bem como se dispôs que não haveria incidência de qualquer penalidade, o que abarca a mensalidade cobrada a título de “aviso prévio”, referente ao mês de outubro. Indica que houve apenas concessão de ínfimos descontos pela ré no tocante aos serviços prestados de junho a agosto de 2019, que não abarcaram a totalidade do tempo de interrupção. Reputa indevidas as aludidas cobranças e enfatiza que “as Resoluções da ANATEL no 614/2013 (art. 56) e 632/2014 (art. 3 e art. 57), aplicáveis in casu, permitem que a relação contratual seja cancelada a qualquer tempo, e SEM ÔNUS (inclusive a título de aviso prévio), caso não tenha sido firmado CONTRATO DE PERMANÊNCIA, para concessão de benefícios a contratada”. Defende que a manutenção dos protestos obsta a obtenção de crédito em instituições financeiras e retira sua competitividade no mercado, acarretando-lhe prejuízos nefastos e, até mesmo, a falência da sociedade empresária. Indica que o depósito aludido pelo Juízo de origem resulta em, aproximadamente, R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que se traduz importe elevado para empresa de pequeno porte como a autora. Anota que a prestação de garantia se vincula às hipóteses de risco à parte contrária, sendo que o CPC afasta a necessidade em caso de hipossuficiência da parte que deveria prestá-la e os acontecimentos relacionados à pandemia afetaram a sociedade empresária. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada: a imediata suspensão dos efeitos dos protestos, independente de caução; a suspensão de qualquer cobrança encaminhada pela ré referente ao contrato entabulado entre as partes; a abstenção da ré quanto a qualquer medida restritiva, executiva ou de cobrança, bem como a retirada de eventual medida restritiva já efetivada. Subsidiariamente, pugna pela concessão da medida liminar para suspensão dos efeitos dos protestos efetivados mediante oferta da bem móvel em garantia, qual seja, automóvel marca Land Rover, Evoque Dynamic, ano 2014, Renavam 01012304555, placa OYL-0F87 e, não sendo suficiente, complementando-se com o veículo marca Fiat, modelo Toro Volcano AT D4, ano 2018, Renavam 01143371442, placa PKW-4808. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 22064355). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para melhor análise do pleito, confira-se excerto de interesse decisão objurgada: Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em análise perfunctória, que a razão assiste em parte ao requerente. Em que pesem as alegações da parte requerente, as falhas na prestação dos serviços relatada na inicial não restam suficiente comprovadas pela prova documental acostada ao processo. Conforme narrado pelo requerente, a rescisão contratual se deu somente em 23/09/2019. Diante disso, em análise perfunctória, as parcelas referentes às mensalidades de julho e agosto são plenamente exigíveis, haja vista que o contrato se encontrava vigente. As questões atinentes às falhas na prestação do serviço, interrupções e demais inexecuções contratuais nesse período apresentam caráter eminentemente técnico não se mostrando possível mensurar, em cognição sumária, o quanto tais falhas impactaram o serviço do autor e qual o valor que deveria ser cobrado nas referidas mensalidades em decorrência disso. Necessário destacar que os e-mails trocados pelas partes e anexados ao processo demonstram que a requerida buscou a solução dos problemas apontados pela requerente. Se as falhas foram solucionadas a contento ou não, eventual demora na solução dos problemas, bem como o impacto dessas no desenvolvimento do trabalho do autor, consubstancia, como dito, matéria técnica que não resta suficientemente comprovada pela prova documental juntada. Frise-se que o próprio autor reconhece que a requerida efetuou o desconto de algumas das mensalidades em virtude das falhas apresentadas. Não obstante, a alegação de que os descontos foram ínfimos frente à inexecução contratual praticada pelo requerido não se mostra suficientemente demonstrada no processo de modo que seja concedida a tutela pretendida. Pelos mesmos motivos acima explanados, não há a possibilidade de se reconhecer, em sede liminar, a inexigibilidade do protesto dos valores relacionados ao aviso prévio, haja vista a inviabilidade de se constatar de plano de quem foi a culpa pela rescisão contratual. Destaque-se que o Termo de Distrato juntado pelo autor não se encontra assinado pelas partes, motivo pelo qual não obriga juridicamente os litigantes. Por outro lado, se verifica que deve o requerido apresentar os documentos listados no item B do pedido autoral, haja vista que necessários à defesa dos interesses do autor em Juízo, consubstanciando importante instrumento de instrução probatória. Por fim, necessário destacar que, caso tenha interesse, poderá a parte autora obter a sustação dos protestos em comento mediante depósito do valor devido devidamente atualizado. A tutela prospera, assim, em parte. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão delineada alhures e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque, em uma análise prévia, não se verifica a probabilidade do direito da ora recorrente, tendo em vista que os protestos efetivados pela ré se respaldam em título executivo e, portanto, eventual falha na prestação dos serviços a amparar a pretensão da autora demanda maiores esclarecimentos após o devido contraditório e, inclusive, com provável dilação probatória. Ademais, a despeito dos argumentos recursais, não exsurge incontroversa, de plano, a culpa da ré pela rescisão contratual, o que ensejaria a suspensão da exigibilidade da parcela cobrada a título de aviso prévio. Lado outro, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que o pedido de oferta de outro meio de garantia foi deduzido ao Juízo de origem em embargos de declaração, ou seja, em via inadequada, pois, como se sabe, os aclaratórios objetivam tão somente esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora